Tribunal: TJMT
Processo: 0006782-90.2007.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006782-90.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), ADILSON BORSOI - CPF: 336.803.029-91 (APELADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – CITAÇÃO QUE AINDA NÃO SE EFETIVOU – DECURSO DE MAIS DE 3 ANOS DESDE A PROLAÇÃO DO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO (5.12.2011) – DEMORA DA CITAÇÃO, AINDA SEQUER REALIZADA, ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

Se por culpa exclusiva do autor, já decorreram mais de 3 anos da data que foi proferido o despacho de citação (5.12.2011), sem que seja efetivada a citação válida, e decorridos, portanto, mais dos referidos 3 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária Convertida em Execução resta configurada a prescrição do direito material.

Realça-se que a interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível nº 0006782-90.2007.811.0003

Apelante:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Apelada:
Adilson Borsoi

RELATÓRIO:

Apelação
interposta pelo autor
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

AÇÃO
:
Ação de Busca e Apreensão Convertida em Execução
nº
0006782-90.2007.811.0003
,
código nº 393211, ano 334/07
, proposta por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
aqui apelante
em face
Adilson Borsoi.

SENTENÇA (3ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente
e julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução, bem como condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega, em síntese, não se caso de prescrição intercorrente, ao argumento de que o processo teria de ficar paralisado por 6 anos sendo 1 ano de suspensão obrigatória, somada à suspensão de 5 anos previsto no art. 206-A do Código de Processo Civil.

Argumenta ainda ter sido diligente e não ter deixado de dar impulso ao processo, bem assim, ser de 05 anos o prazo da prescrição.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O cerne desta Apelação

interposta pelo autor

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
é saber se é aso de reforma da sentença impugnada, a fim de afastar a prescrição intercorrente e a extinção da Ação de Busca e Apreensão Convertida em Execução
.

Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material, vale dizer, do exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária Convertida em Execução
.

Importa consignar que como a Busca e Apreensão foi convertida em Execução de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal, por incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA –
PRAZO TRIENAL
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).”
(TJMT, Apelação nº 1034843-72.2017.811.0041, 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 1.22023)
(grifei).

No mesmo norte, veja o fragmento do voto lançado

na
Apelação nº 1020975-61.2016.811.0041, 4ª Câmara Cível, julgada por esta e. Câmara em 23.8.2023:

“
A hipótese versa sobre ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, alicerçada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária com garantia em alienação fiduciária, destinada à concessão de crédito para aquisição de veículo.

Nesse contexto, não merece reparos a sentença impugnada.

Isto porque a cédula de crédito bancário é regida pela Lei nº 10.931/2004, cuja norma, a despeito de não estabelecer, expressamente, acerca do prazo prescricional do título, nos remete, em seu artigo 44, à legislação cambial.

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

“Art. 70.
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em
3 (três) anos

a contar do seu vencimento
.”

Interessante observar que o prazo de três anos, previsto na Lei Uniforme de Genebra, coincide com o prazo trienal, previsto no artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Todavia, convém ressaltar que o Decreto n. 57.663 é lei especial, para os fins do artigo 903 do Código Civil.

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. ART. 206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INAPLICABILIDADE. RESERVA DE SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 206, § 3º, INCISO VIII, e 903. 1. (...) 3. Tendo as instâncias de origem reconhecido a desídia do autor em promover a citação, não pagando as custas da carta precatória depois de reiterados ofícios, forçoso reconhecer a não interrupção da prescrição, nos termos do art. 219, § 4º, do CPC. Não incidência da Súmula n. 106/STJ. Precedentes. 4.
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. 5. São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 353.702/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014)
”
(grifo próprio).

A conversão da Execução ocorreu em 5.12.2011 sem que tenha havido a citação.

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 5.12.2011. Logo, já decorrido o prazo trienal.

Realça-se que não houve a interrupção da prescrição, que se daria apenas se a citação tivesse sido promovida em conformidade com a regra do art. 240 do novo CPC
, que dispõe:

“A
rt. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.”
(grifei).

Registra-se que a citação válida, que no caso sequer ocorreu, é essencial para interromper o prazo da prescrição.

Também não resta demonstrada culpa do mecanismo da justiça pela não efetivação da citação no tempo certo, porquanto se verifica que a demora para a realização do ato citatório no prazo a ele reservado foi exclusivamente por culpa do autor aqui apelante.

As diligências para deferir e realizar a citação que eram da parte do Judiciário foram cumpridas. Logo, se a parte não logrou realizar o ato citatório a culpa não pode ser atribuída ao Judiciário.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara::

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

O julgador “a quo” explicitou que cumpriu as diligências necessárias por lei a fim de encontrar o devedor, não cabendo imputar apenas ao Poder Judiciário a demora pelo andamento do processo. Assim, não foi aplicado o Enunciado Sumular n. 106/STJ
.” (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento à apelação e mantém-se a sentença impugnada, que
reconheceu a ocorrência da prescrição material e julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Convertida em Execução proposta pela aqui apelante
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023